Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, Arts. 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11/07/2016).
III. No presente caso, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 26.9.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 23.5.2015 (ID. 21523192, pág. 3), a resultar em 7 meses e 27 dias de mora.
IV. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
V. No que concerne à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF).
VI. No ponto, à míngua de pleito indenizatório por lucros cessantes, a matéria devolvida à Turma Recursal não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
VII. Nesse contexto, considerando a previsão de cláusula penal para o inadimplemento do vendedor, não há de se falar em reversão de cláusula em favor da parte consumidora.
VIII. Por conseguinte, em razão de previsão contratual (cláusula 7.3 – ID. 21523192, pág. 14), e não verificada qualquer abusividade da referida cláusula (CC, Art. 413 e CDC, Art. 51), a fornecedora deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque se trata de contrato de adesão, cujos parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria vendedora.
IX. Desse modo, a mora da construtora/incorporadora, na entrega da unidade imobiliária, implica no pagamento de multa mensal equivalente a “1% (um por cento) do valor atualizado do Preço Total, até a entrega da referida unidade, pro rata die”.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a condenação a título de multa moratória, nos termos do item IX da ementa. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Arts. 46 e 55).